Tribunal: TJDFT
Processo: 0737466-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERRO IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
2. No caso, o magistrado pediu esclarecimento sobre o endereçamento do processo. Se o Juízo entender que a demanda foi ajuizada em foro errado, caber-lhe-á declinar da competência e remeter o processo para ao foro competente, mas não indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução de mérito como ocorreu.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.